Tribunal: TJSP
Processo: 0002429-71.2014.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – DELITOS DE DESACATO, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E POSSE DE ENTORPECENTES – Recursos defensivos visando a absolvição dos réus Rafael Carvalho e Wagner por falta de provas – Impossibilidade - Autoria e materialidade bem demonstrados – Penas e regimes prisionais bem fixados que sequer foram objeto dos recurso – Recursos defensivos desprovidos.